Tribunal: TJMT
Processo: 1025381-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO.AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.PAGAMENTO DE BOLETO SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO.DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. recurso inominado interposto em face da sentença de improcedência dos pedidos iniciais, sob fundamento de que a dívida ora debatida persiste e a conduta da Reclamada não passou de exercício regular de suas atividades comerciais.
2. Com efeito, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
3. Quem paga, sem munir-se da necessária quitação documental passada pelo credor, paga mal, não podendo invocar essa circunstância ao ser cobrado de novo, pois pagamentos se comprovam por quitações regulares, exigindo-se, como prova de sua ocorrência, recibo claro e explícito, o que não ocorreu nos autos.
4.Recurso conhecido e não provido
5. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025381-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDERSON SANTANA DE ALMEIDA 01391328132 - CNPJ: 18.831.585/0001-57 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA - EPP - CNPJ: 09.573.018/0003-19 (RECORRIDO), TABAJARA FRANCISCO POVOA NETO - CPF: 624.403.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022